Tribunal: STJ
Processo: 0007025-45.2013.8.26.0637
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694156 - SP (2024/0261036-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEBER DA CRUZ COSTA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IGOR VESU DE SOUZA
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA50240855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a35e798-b1cd-44e2-9c75-5d852f0a9b12

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
28/08/2025
03/09/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
05 de setembro de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA50240855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/09/2025 15:01:41
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: 8a35e798-b1cd-44e2-9c75-5d852f0a9b12

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2694156 - SP (2024/0261036-
2)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: CLEBER DA CRUZ COSTA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IGOR VESU DE SOUZA
ADVOGADOS
: ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL INADMITIDO NA
ORIGEM.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
SUFICIENTE. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. O não conhecimento do agravo em recurso especial
se deveu à ausência de impugnação suficiente dos
fundamentos da decisão do Tribunal de origem que
não admitiu o recurso especial, o que atrai a
incidência da Súmula n. 182 do STJ, por não
atendimento da necessária dialeticidade recursal.
2. Inadmitido o recurso especial por incidência do
óbice da Súmula n. 7 do STJ, a alegação genérica de
que não se pretende o reexame de fatos e provas é
insuficiente, ainda que feita breve menção à tese
sustentada, quando ausente o devido cotejo das
premissas fáticas do acórdão proferido na origem.
3. Não se pode conhecer do recurso especial,
aplicando-se analogicamente a Súmula n. 284 do
STF, quando não há indicação clara e específica dos
dispositivos alegadamente violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão recorrido
teria afrontado cada um deles.
4. As razões do agravo regimental não modificam a
conclusão da decisão recorrida, uma vez que, no
agravo em recurso especial, não se constata o
enfrentamento suficiente dos fundamentos adotados
pelo Tribunal de origem para inadmitir o recurso
especial.
5. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA49896488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 992024f4-38d2-4c63-85e7-d36a144efe9c

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por CLEBER DA CRUZ
COSTA (fls. 3.962-3.972) contra a decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação de todos os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial proferida pelo Tribunal de origem.
A parte agravante, nas razões do agravo regimental, aborda
genericamente a viabilidade de conhecimento do agravo em recurso especial.
Requer o provimento do recurso, com a consequente repercussão
jurídica.
Parecer do Ministério Público Federal defendendo o não
conhecimento do agravo regimental (fl. 3952).
É o relatório.
VOTO
A decisão que não conheceu do agravo em recurso especial foi assim
fundamentada (fls. 3.955-3.956):
No caso, a despeito das razões apresentadas, os agravantes
deixaram de rebater, especificamente, os óbices contidos nas
Súmulas 284/STF e 7/STJ.
Com efeito, os agravantes não infirmaram, de maneira adequada
e suficiente, todas as razões apresentadas pelo Tribunal de
origem para negar trânsito ao recurso especial, não bastando,
para tanto, deduzir genericamente a impossibilidade de
incidência dos óbices apontados ou reiterar os fundamentos do
recurso inadmitido.
Isto é, a impugnação à decisão deve ser clara e suficiente a
demonstrar o equívoco na sua negativa, pois não basta deduzir
a inaplicabilidade dos óbices sumulares, devendo ser
esclarecida a efetiva desnecessidade de reexame factual para
deslinde da controvérsia.
Quanto à Súmula 284/STF, os agravantes não esclareceram de
que maneira o referido óbice não seria aplicado, limitando-se a
alegar, de maneira genérica, o preenchimento dos pressupostos
para o conhecimento do recurso especial.
Desse modo, a ausência de impugnação adequada dos
fundamentos empregados pela Corte de origem para impedir o
trânsito do apelo nobre, nos termos do art. 932, inciso III do
CPC, obsta o conhecimento do agravo, cujo único propósito é
demonstrar a inaplicabilidade dos motivos indicados na decisão
de inadmissibilidade do recurso por meio de impugnação
específica de cada um deles.
Documento eletrônico VDA49896488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 992024f4-38d2-4c63-85e7-d36a144efe9c

Ao recorrente, incumbe demonstrar o equívoco da decisão
agravada, sendo imprescindível que impugne todos os óbices
por ela apontados de maneira específica e suficientemente
demonstrada, nos termos do art. 932, III, do CPC, c/c art. 3o do
CPP.
Nesse contexto, a pretensão recursal não pode ser acolhida, pois os
argumentos trazidos no agravo regimental não demonstram desacerto da
decisão que não conheceu do agravo em recurso especial.
Conforme constou na decisão agravada, a inadmissão do recurso
especial pelo Tribunal de origem teve por fundamentos o óbice da Súmula n.
284 do STF e da Súmula 7 do STJ. Por seu turno, a análise das razões do
agravo em recurso especial confirma que não houve enfrentamento suficiente
da questão relativa aos óbices mencionados.
Com efeito, inadmitido o recurso especial com base na Súmula n. 7 do
STJ, não basta ao recorrente afirmar genericamente que a pretensão recursal
não envolveria o reexame do acervo fático-probatório dos autos, ainda que com
menção à tese sustentada, porquanto seria necessário realizar o cotejo das
premissas fáticas do acórdão recorrido. Nesse sentido: AgRg no AREsp n.
2.518. 475/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador convocado do
TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
; e AgRg no
20/8/2024
23/8/2024
AREsp n. 2.320.678/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
.
7/5/2024
15/5/2024
De outro lado, a admissibilidade do recurso especial requer a
indicação clara e específica dos dispositivos tidos como violados, bem como a
exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um deles,
sendo insuficiente a mera menção ao comando legal ou à alegação genérica de
que teria havido seu descumprimento, por exemplo.
Em tais casos, o recurso especial possui fundamentação deficiente e
impede a exata compreensão da controvérsia, atraindo a aplicação analógica da
Súmula n. 284 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a
deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia"), conforme precedentes (AgRg no REsp n. 2.053.718/SP, relator
Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
17/6/2024
; e AgRg no AREsp n. 2.392.824/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas,
20/6/2024
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
24/10/2023
31/10/2023
Ressalta-se que, para atendimento do princípio da dialeticidade
recursal, estabelece a lei processual (CPC, art. 932, III) que "[...] não se
conhecerá do agravo em recurso especial que 'não tenha impugnado
Documento eletrônico VDA49896488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 992024f4-38d2-4c63-85e7-d36a144efe9c

especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida'", devendo a
impugnação "[...] ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada, não
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia"
(AgInt no AREsp n. 2.212.676/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
).
4/9/2023
6/9/2023
Em situações semelhantes, observa-se o que já decidiu o Superior
Tribunal de Justiça (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO POR
INCIDÊNCIA DOS ENUNCIADOS 282 DO STF, 211 DO STJ E 7
DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE
TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
DESRESPEITO À SÚMULA 182 DO STJ. DECISÃO DE
INADMISSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Não havendo impugnação específica acerca dos fundamentos
da decisão que não admitiu o recurso especial, deve ser
aplicada, por analogia, a Súmula n. 182 deste Tribunal Superior.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, os recursos devem
impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os
fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de
vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas
sobre as razões que levaram à inadmissão do recurso especial
ou à insistência no mérito da controvérsia.
3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "para impugnar a
falta de prequestionamento, deveria ter se remetido à ratio
a fim de especificar em que trechos haveria debate
decidendi
judicial suficiente acerca do conteúdo de cada um dos
dispositivos que o recorrente julga violados" (AgInt no AREsp n.
2.498.984/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
.), o que não
20/5/2024
4/6/2024
ocorreu na espécie.
4. Quanto ao óbice da Súmula 7/STJ, seria necessário que o
agravante demonstrasse como seria possível modificar o
entendimento firmado pelas instâncias ordinárias à margem de
uma análise documental, ônus do qual, contudo, não se
desincumbiu.
5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.488.493/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato – Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
13/8/2024
16/8/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
FURTO
QUALIFICADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ, APLICADA PELA
CORTE DE ORIGEM. SÚMULA N. 182 DO STJ. ACÓRDÃO
INCOMPLETO. AUSÊNCIA DE PEÇA OBRIGATÓRIA. NÃO
Documento eletrônico VDA49896488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 992024f4-38d2-4c63-85e7-d36a144efe9c

CONHECIMENTO DO RECURSO. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da decisão de
inadmissão do recurso especial - na hipótese em exame, a
Súmula n. 7 do STJ - obsta o conhecimento do agravo -
incidência do art. 932, III, do CPC e aplicação da Súmula n. 182
do STJ.
2. Não se considera impugnada a Súmula n. 7 do STJ se o
agravante se limita a sustentar genericamente que a matéria
seria apenas jurídica, sem explicitar, à luz do acórdão atacado e
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a
análise não dependeria do reexame de provas. Na espécie, não
houve a observância da dialeticidade recursal, motivo pelo qual
o referido recurso careceu de pressuposto de admissibilidade,
qual seja, a impugnação efetiva e concreta aos fundamentos
usados para inadmitir o recurso.
3. Nos termos da jurisprudência da Corte, não se deve conhecer
do agravo em recurso especial quando ausente alguma das
peças de apresentação obrigatória. No caso, a cópia do acórdão
recorrido está incompleta.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AREsp n. 2.587.487/SP, relator Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
11/6/2024
.)
20/6/2024
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
DECISÃO DE INADMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
CONCRETA. SÚMULA N. 182/STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A decisão que, na origem, ensejou a inadmissão dos recursos
especiais, pautou-se nos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.
Todavia, nos respectivos agravos, as defesas deixaram de
rebater, de forma concreta e arrazoada, o último dos
fundamentos.
2. Especificamente, no que diz respeito à impugnação da
Súmula 83/STJ, conforme a assente jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, incumbe à parte apontar julgados, deste
Superior Tribunal, contemporâneos ou supervenientes sobre a
matéria, procedendo ao cotejo entre eles a fim de demonstrar
que a orientação desta Corte Superior é diversa da do Tribunal a
ou que não se encontra pacificada, ou mesmo demonstrar a
quo
existência de distinção do caso tratado nos autos, o que não
ocorreu na espécie (AgRg no AREsp n. 2.253.769/PR, relator
Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
).
14/08/2023
18/08/2023
3. Conclui-se, portanto, que os agravos em recurso especial não
preencheram os requisitos de admissibilidade, uma vez que
deixaram de impugnar, de forma dialética, todos os fundamentos
Documento eletrônico VDA49896488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 992024f4-38d2-4c63-85e7-d36a144efe9c

da decisão que, na origem, ensejaram a inadmissão do apelo
nobre, o que faz incidir a Súmula n. 182/STJ e o comando do
art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, aplicável à seara
processual penal por força do art. 3o do Código de Processo
Penal.
4. Agravo Regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.578.837/SC, relator Ministro Otávio de
Almeida Toledo – Desembargador convocado do TJSP, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
11/6/2024
17/6/2024

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49896488 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 26/08/2025 17:22:57
Código de Controle do Documento: 992024f4-38d2-4c63-85e7-d36a144efe9c

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no AREsp 2.694.156 / SP
Número Registro: 2024/0261036-2
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00070254520138260637
10972013
129773320238260482
14002120228260344
1400212022826034400030880220228260996
151114320238260996
151149520238260996
30880220228260996
45203220238260637
63720130007025
70254520138260637
702545201382606372
Sessão Virtual de
a
28/08/2025
03/09/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CLEBER DA CRUZ COSTA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVANTE : IGOR VESU DE SOUZA
ADVOGADOS : ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: EDSON APARECIDO MARCELINO
CORRÉU
: RAFAEL WESLEY DA SILVA ANDRE
CORRÉU
: TIAGO SOARES DE MATOS
CORRÉU
: GUILHERME MARTINS DE SOUZA
CORRÉU
: TIAGO ZANATELLI
CORRÉU
: APARECIDO ROGERIO AGOSTINHO
CORRÉU
: CAIO CESAR DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TIAGO DA SILVA FERNANDES
CORRÉU
: RODRIGO RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: CRISTINA CAVALCANTE BRITO DA SILVA
Documento eletrônico VDA50167730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 61a7de35-1a70-4c93-991f-606ea1b33979

ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - ESTELIONATO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : CLEBER DA CRUZ COSTA
ADVOGADO
: KELVER UESLEI PEREIRA DA SILVA - SP405439
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: IGOR VESU DE SOUZA
ADVOGADOS : ORLANDO MACHADO DA SILVA JUNIOR - SP155360
LUÍS ROGERIO MARCON - SP226678
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
03/09/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 03 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50167730 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/09/2025 00:34:12
Código de Controle do Documento: 61a7de35-1a70-4c93-991f-606ea1b33979